Tribunal: STF
Processo: RMS 37822
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração. Distribuição por prevenção. Perda do momento processual oportuno para o questionamento. Preclusão. Vício de omissão que não se configura. Decisão embargada que enfocou e rechaçou a aplicação do princípio da fungibilidade. Aclaratórios rejeitados.
    Vistos etc. 
    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual, com respaldo nos arts. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao recurso ordinário, opõe, tempestivamente, embargos de declaração Anderson Tavares Pimenta.
    2. Sob invocação do art. 1.022 do CPC, o impetrante questiona a distribuição do recurso por prevenção. Sustenta que, à luz do art. 69, § 2º, do RISTF, era imperativo o implemento de sorteio, para designação do relator. Pugna, ainda, pela recepção do recurso ordinário como extraordinário.
    3. Nessa conjuntura, além de requerer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o embargante deduziu os seguintes pedidos:
    “4 – Que seja julgado este Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes reformando o v. acórdão impugnado da Excelentíssima Ministra ROSA WEBER, e que seja enviado este processo para distribuição para ser distribuído por sorteio, em conformidade com o Art. 69, Parágrafo 2º, do Regimento Interno do STF.
    5 – Que seja aceito este recurso do ora Embargante por esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como sendo RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE FOI ENVIADO PELO VICE-PRESIDENTE, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
    (…)
    8 – Que seja julgado PROCEDENTE ESTE RECURSO, POIS HÁ JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FAVORÁVEL AO PEDIDO DO ORA EMBARGANTE.”
    4. Dispensada a intimação da embargada, ante a inteligência dos arts. 6º e 9º do CPC.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de omissão, previsto no art. 1.022, II, do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    2. A distribuição por prevenção do recurso deveria ter sido impugnada pelo embargante assim que realizada, em 09.4.2021, a fim de que pudesse ser submetida, incontinenti, à apreciação da Presidência desta Suprema Corte. Suscitado o inconformismo, no aspecto, somente após a prolação, em 12.4.2021, de decisão que lhe foi desfavorável, incide o óbice da preclusão.
    3. Cabe realçar, ademais, que, ao distribuir o feito por prevenção à Rcl nº 17551, a Coordenadoria de Processamento Inicial desta Casa justificou a medida, remetendo ao art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/STF (evento 26), dispositivo a respeito do qual o embargante não tece qualquer consideração.
    4. Em relação à sustentada necessidade de recepção do recurso ordinário como se extraordinário fosse, transcrevo, na fração de interesse, a decisão embargada:
    “1. As competências recursais ordinárias desta Suprema Corte estão estipuladas em rol taxativo veiculado no art. 102, II, da Magna Carta, assim redigido:
    (...)
    2. Na espécie, revela-se incabível o recurso ordinário, uma vez que sua interposição não se deu contra decisão denegatória da ordem proferida em única instância pelo STJ, mas contra decisão daquela Corte que julgou recurso ordinário interposto contra decisão denegatória do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, situação que não encontra amparo no permissivo constitucional em tela.
    3. Ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito do apelo cabível, inviável, à luz do princípio da fungibilidade, receber como extraordinário o recurso ordinário.”
    5. O trecho acima reproduzido evidencia que não houve omissão nos moldes indicados pela parte embargante. A decisão embargada enfocou e rechaçou a aplicação do princípio da fungibilidade, de modo a afastar, ante a configuração de erro grosseiro, a recepção do recurso ordinário como extraordinário.
    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009).
    7. Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora